Tribunal: TJES
Processo: 5029254-57.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029254-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DA PENHA MOTA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029254-57.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOLANGE DA PENHA MOTA

RECORRIDO: CREFISA SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SOLANGE DA PENHA MOTA (ID 11402912), em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Taxa de Juros cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A Recorrente, em sua petição inicial (ID 11402831), narrou ter celebrado com a instituição financeira Recorrida o contrato de empréstimo pessoal não consignado de nº 095000028607, em 23 de agosto de 2017. Alegou, em suma, que as taxas de juros remuneratórios aplicadas, de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, seriam flagrantemente abusivas, porquanto destoam de maneira exorbitante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza na época da contratação, que seria de 7,20% ao mês. Sustentou que a modalidade de pagamento, consistente em débito direto na conta corrente em que recebe seu benefício de aposentadoria por invalidez, equipara a operação a um empréstimo consignado, reduzindo sobremaneira o risco de inadimplência para a financeira e, por conseguinte, não justificando a imposição de encargos tão elevados. Diante disso, pleiteou a revisão judicial do contrato para adequar a taxa de juros à média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, apurados em laudo pericial particular no montante de R$ 1.209,02, e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua peça de contestação (ID 11402898), a Recorrida, no mérito, defendeu a legalidade da taxa de juros pactuada, afirmando que a sua fixação observou as particularidades da operação, notadamente o elevado risco de crédito associado ao perfil da Recorrente. Argumentou que, por ser uma instituição financeira especializada em conceder crédito a clientes com histórico de restrição, suas taxas refletem o maior risco de inadimplência, não podendo ser limitadas pela taxa média de mercado, a qual, segundo orientação do próprio Banco Central do Brasil e do Superior Tribunal de Justiça, serve apenas como referencial e não como teto. Aduziu que a Recorrente teve prévio e inequívoco conhecimento de todos os termos contratuais, celebrando o negócio de forma livre e consciente, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
. Por fim, impugnou os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, pugnando pela total improcedência da demanda.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença (ID 11402906), por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral. Para tanto, fundamentou que a taxa de juros pactuada (16,50% a.m.) era inferior àquela praticada pela própria instituição financeira para a mesma modalidade de crédito na época do ajuste (19,31% a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil. Ressaltou, ainda, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional e de que as taxas devem ser analisadas à luz das peculiaridades do caso concreto, incluindo o perfil de risco do tomador. Concluiu, assim, pela inexistência de abusividade e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos indenizatórios e de repetição de indébito.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11402912), no qual reitera os argumentos da exordial, insistindo na tese de abusividade da taxa de juros e na necessidade de sua adequação à média de mercado.

É o relatório, no essencial.

O mérito da controvérsia recursal se cinge a verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, a fim de determinar a possibilidade de sua revisão judicial.

A revisão contratual, especialmente no que tange às taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, constitui medida de caráter excepcional. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27), firmou a tese de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

A mera estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano não configura, isoladamente, abusividade (Tema 25), e a simples comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, embora seja um referencial valioso, não é suficiente para, de forma automática, determinar a ilicitude da cláusula. A análise deve ser casuística, ponderando as circunstâncias específicas da operação de crédito.

No caso dos autos, a Recorrente celebrou com a Recorrida o contrato de empréstimo pessoal nº 095000028607, no qual foi estipulada uma taxa de juros remuneratórios de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano. A Recorrente alega que tal taxa é abusiva, pois a média de mercado para a mesma modalidade de crédito à época era de 7,20% ao mês.

A Recorrida, por sua vez,
justifica a taxa praticada em razão do seu modelo de negócio, que se concentra na concessão de crédito a um público de alto risco, composto majoritariamente por consumidores com restrições cadastrais e dificuldades de acesso ao crédito em instituições financeiras tradicionais
. De fato, conforme se verifica nos documentos apresentados pela Recorrida na contestação (ID 11402900, p. 7), a Recorrente possuía, à época da consulta de crédito, um score de crédito que indicava uma probabilidade de inadimplência de 93% nos seis meses subsequentes, o que corrobora a sua classificação como cliente de perfil de risco elevado.

O custo do dinheiro no mercado de crédito não é uniforme; ele varia em função de diversos fatores, sendo o risco de inadimplência um dos mais determinantes. Instituições que deliberadamente atuam em nichos de mercado com maior risco de inadimplemento, como é o caso da Recorrida, naturalmente precificam suas operações com
spreads
bancários mais elevados para compensar a maior probabilidade de perdas.

Na r. sentença, o magistrado foi além da simples comparação com a taxa média geral de mercado e realizou consulta específica no sistema do Banco Central do Brasil, constatando que a taxa média de juros praticada pela própria CREFISA S.A. para operações de crédito pessoal não consignado, na data da contratação (agosto de 2017), era de 19,31% ao mês.

Dessa forma, a taxa de 16,50% ao mês, efetivamente aplicada no contrato da Recorrente, mostra-se não apenas compatível com o perfil de risco da operação, mas também inferior à média praticada pela própria instituição financeira para clientes em situação análoga. Tal constatação fática é suficiente para afastar a alegação de onerosidade excessiva e de desvantagem exagerada.

Ainda que se considere o argumento da Recorrente de que a forma de pagamento (débito em conta onde recebe o benefício) reduziria o risco da operação, tal modalidade não se confunde com o empréstimo consignado propriamente dito, no qual o desconto é efetuado diretamente na folha de pagamento pela fonte pagadora, antes mesmo que o valor seja creditado na conta do consumidor. No débito em conta, a efetivação do pagamento ainda depende da existência de saldo suficiente, o que mantém um nível de risco superior ao do consignado.

Ademais, a Recorrente teve prévio e claro conhecimento de todas as condições do negócio jurídico, conforme se extrai do contrato e de seus anexos (ID 11402887), que discriminam de forma expressa o valor do crédito, o número e o valor das parcelas, as taxas de juros mensal e anual, e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. Ao anuir com tais termos, exerceu sua autonomia da vontade, não havendo nos autos qualquer indício de vício de consentimento que pudesse macular o negócio jurídico.

Portanto, ausente a demonstração cabal da abusividade exigida pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da taxa de juros pactuada é medida que se impõe, não havendo que se falar em revisão contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que a conduta da Recorrida configurou exercício regular de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nesta instância recursal.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)